Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728832-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS SOUZA DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS SOUZA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de no 0725077-97.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de tutela provisória para realizar exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, sob o fundamento de que o regulamento do EJA prevê o prazo mínimo de 18 (dezoito) meses para conclusão do ensino médio. Em suas razões aduz, em síntese, que possui 18 (dezoito) de idade e logrou aprovação em vestibular para cursar Ciências da Computação no 2o semestre de 2020 no Centro de Ensino Unificado de Brasília – UniCEUB. Discorre sobre o direito à educação resguardado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Afirma ter demonstrado possuir capacidade para acessar o ensino superior, vez que aprovado no vestibular para o curso de Ciências da Computação, além de sido comtemplado com bolsa de estudos no equivalente a 30% do curso, em decorrência da sua capacidade intelectual. Assevera que não se trata de se furtar ao término do ensino médio, mas sim de um exercício de direito, o de concluir o ensino médio por meio do EJA que, embora seja destinado a outro tipo de público, deve atender também aos anseios dos jovens capazes de cursar, desde logo, o ensino superior. Enfatiza que necessita, em tempo hábil, realizar as provas das disciplinas que restam para concluir o curso supletivo a fim de conseguir, no caso de aprovação, o certificado de ensino médio, de forma a viabilizar a sua matrícula no seu curso superior oferecido pelo UniCEUB, cujo prazo para matrícula deve se encerrar em 14/08/2020. Cita julgados desta Corte entendendo abonar a sua tese. Requer o deferimento da liminar para determinar que o agravado proceda à aplicação da avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada e, caso aprovado, expeça imediatamente seu certificado de conclusão do ensino médio, viabilizando sua matrícula na instituição de ensino superior. No mérito, requer o provimento do recurso, nos termos do pleito liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em uma análise superficial, vislumbram-se evidenciados referidos elementos. No caso, o agravante possui 18 (dezoito) anos de idade e ainda não concluiu o ensino médio. E, mesmo assim, obteve aprovação no vestibular do UniCEUB para o curso de Ciências da Computação, que inicia no próximo dia 17 de agosto. Requerida a antecipação das provas para conclusão do ensino médio por meio do EJA, o agravado indeferiu o pedido, afirmando que o prazo para a conclusão do ensino médio é de no mínimo 18 (dezoito) meses, nos termos da Resolução no 01/2012 – CEDF. Esta Corte de Justiça tem adotado, majoritariamente, o entendimento no sentido de que, uma vez atingido o requisito etário, fere a razoabilidade a exigência infralegal de submissão a período mínimo de curso como condição para obter o "avanço" escolar, sobretudo quando o aluno demonstra capacidade para ingresso no ensino superior. Em caso similar, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃODE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE 3o ANO. NEGATIVA DO CEBAN. EXIGÊNCIA DE PERÍODO MÍNIMO DE AULAS. 6 MESES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LDB. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. REQUISITO ETÁRIO. PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, proposta por aluno que passou no vestibular de Direito no UniCeub quando cursava o 3o ano do ensino médio. 1.1. Pedido inicial visando compelir o réu a aplicar os exames finais para a conclusão do ensino médio, de forma a possibilitar a obtenção do respectivo certificado de conclusão. 1.2. Sentença que confirma antecipação de tutela e acolhe o pedido inicial. 1.3. Apelo do MPDFT sustentando que a aprovação em vestibular de faculdade privada não demonstra a capacidade e o amadurecimento intelectual do estudante. 2.Extrapola a razoabilidade a exigência, por parte do CEBAN, no sentido de que o aluno curse pelo menos 6 meses de aulas na instituição de EJA (Educação de Jovens e Adultos), para que, somente então, possa realizar as provas visando a obtenção do certificado de conclusão do 3o ano do ensino médio. 2.1. Embora a negativa do requerido esteja respaldada na Resolução no 01/2012 da Secretaria de Educação do DF, o art. 24, V, 'b' e 'c', da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996), possibilita a verificação do rendimento escolar assegurando tanto a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, como o avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado. 2.2. No caso, o demandante demonstrou maturidade e capacidade intelectual para ingressar no nível superior, uma vez que foi aprovado para o curso de Direito no UNICEUB, quando ainda não havia concluído o ensino médio e preenche o requisito etário para a conclusão do ensino médio por supletivo, pois já tinha 18 anos à data do requerimento de matrícula. 3.Jurisprudência: 3.1. "(...) Afigura-se desarrazoada a exigência de período mínimo de curso para a realização das provas de conclusão de curso supletivo, se o estudante satisfaz o requisito etário previsto na Lei 9.394/96" (20160020284148AGI, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 20/09/2016). 3.2. "(...) 1. O único requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula nos cursos supletivos e, consequentemente, realização dos exames é a idade mínima de 18 (dezoito) anos, não cabendo ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) criar requisitos não previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. Não é razoável que a parte fique impedida de realizar as provas referentes ao 3o ano do Ensino Médio pelo simples fato de ter que aguardar o prazo mínimo de 6 (seis) meses. (...)". (20150020194713AGI, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2015). 4.Recurso improvido. (Acórdão n.1108920, 20171110025039APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 17/07/2018. Pág.: 300/322) Nessa perspectiva, resta configurada a probabilidade do direito vindicado, nas previsões constitucionais relativas ao objetivo da educação como desenvolvimento do cidadão para qualificação para o trabalho (art. 205 da CF), e à garantia de acesso aos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um (art. 208 da CF8). E, no plano infraconstitucional, na norma que estabelece as bases e diretrizes da educação nacional, sobre a possibilidade de aplicação antecipada de provas, de modo a viabilizar o ingresso no curso superior (art. 24, inc. V, alínea c, da Lei 9.394/1996). No tocante à urgência do pleito, tem-se que a não concessão da liminar vindicada pode ensejar a perda do objeto processual, uma vez que o início do semestre letivo da faculdade para a qual aprovada se avizinha. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e, assim, determinar ao agravado que antecipe a aplicação das provas para conclusão do ensino médio ao agravante e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator